Tribunal: TJDFT
Processo: 0703797-31.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BERÇÁRIO. PANDEMIA. COVID-19. SUSPENSÃO DAS AULAS PRESENCIAIS. REALIZAÇÃO DE AULAS ON-LINE. TEORIA DO ROMPIMENTO DA BASE OBJETIVA DO NEGÓCIO JURÍDICO. CIRCUNSTÂNCIA INTRÍNSECA MODIFICADA. AFASTAMENTO DA MULTA RESCISÓRIA. POSSIBILIDADE. AVISO PRÉVIO DA DESISTÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECONVENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É consabido que o estado de calamidade pública legitima a adoção de medidas urgentes e provisórias, com a finalidade de conter os impactos da situação calamitosa. Dessa forma, diante do reconhecimento oficial de calamidade pública em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19), o Distrito Federal editou, primeiramente, o Decreto n. 40.539, de 19 de março de 2020, determinando, dentre outras medidas, a suspensão de atividades educacionais, de forma presencial, em todas as escolas, universidades e faculdades, das redes de ensino pública e privada.
2. A revisão contratual tratada pela legislação consumerista, diferentemente da teoria civilista da imprevisão (Código Civil, art. 478), não exige o fator imprevisibilidade, bastando que o desequilíbrio negocial ou a onerosidade excessiva decorra de um fato superveniente, ou seja, um fato novo não existente quando da contratação original. Além disso, segundo a teoria do rompimento da base objetiva do negócio jurídico (Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, V), analisa-se não apenas a existência de uma extrema vantagem para o credor, mas também se o fato superveniente alterou de maneira objetiva as bases nas quais as partes contrataram.
3. Constatado no caso concreto que, após fato superveniente, houve a alteração da base objetiva do negócio jurídico firmado, especialmente em razão da impossibilidade de prestação dos serviços educacionais (berçário) de forma presencial, cabível a rescisão do contrato sem imposição de multa, mantida, no entanto, a cláusula que impõe o aviso prévio da desistência da consumidora.
4. Nos termos do art. 85, §1o, do Código de Processo Civil, são devidos honorários advocatícios na reconvenção.
5. Apelação cível conhecida e não provida. Recurso adesivo conhecido e provido.